Tribunal: TJDFT
Processo: 0734059-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSAS DIRIGIDAS A AGENTES PÚBLICOS. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA. MENOSPREZO DA FUNÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA EXCEPCIONALMENTE EM 1/5 (UM QUINTO) DA PENA MÍNIMA EM RAZÃO DAS SEIS CONDENAÇÕES. RÉU REINCIDENTE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE NA SEGUNDA FASE. CRIME CONTINUADO. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA FIXADA DO CRIME MAIS GRAVE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 72 NA PENA DE MULTA PECUNIÁRIA EM CASOS DE CRIMES CONTINUADOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes de roubo praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, bem ainda em unidade de desígnios ou vínculo impõe-se reconhecer a continuidade delitiva.
2. O art. 331 do CP não prevê elemento subjetivo do tipo específico para o delito de desacato, de modo que o menosprezo da função pública livre e conscientemente externado pelos xingamentos e ofensas dirigidas a agentes públicos encontra a reprimenda da Lei Penal, independentemente da existência de finalidade específica do agente quando da prática da conduta típica. Ademais, sendo o Estado o titular imediato do bem jurídico legalmente protegido, é irrelevante para a consumação do crime se os agentes de polícia se sentiram ou não ofendidos em sua honra em decorrência da conduta criminosa.
3. Na primeira fase da dosimetria, via de regra, deve ser aplicada a exasperação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância desfavorável. No caso, considerando que o réu possui seis condenações consideradas como maus antecedentes e apenas essa circunstância desfavorável, não se mostra razoável exasperar a pena mínima em apenas 1/6. O critério para fixação da pena-base não pode ser apenas matemático, razão pela qual mostra-se razoável a exasperação em 1/5 da pena mínima.
4. Não se aplica a soma das penas de multas, disposta no art. 72 do Código Penal, nos casos de reconhecimento de continuidade delitiva. Nesse caso, a exasperação da pena pecuniária deve ser realizada na mesma fração de aumento contida no art. 71 do CP (crime continuado).
5. Verificado, no caso, que em razão da continuidade delitiva (art. 71 do CP), a pena corporal foi exasperada em 1/6 (um sexto), deve-se aplicar essa mesma fração à pena pecuniária, reduzindo-a para 15 (quinze) dias-multa.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.